Tribunal: TJMT
Processo: 1027348-19.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027348-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIELLA DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 033.746.572-06 (RECORRIDO), GUSTAVO YUKIO LAUDARES KAWAGUCHI - CPF: 053.187.971-21 (ADVOGADO), ALTER ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.103.116/0001-99 (RECORRENTE), FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ERRO DE CADASTRO DA MODALIDADE DE COPARTICIPAÇÃO. NEGATIVA DE ATENDIMENTO À BENEFICIÁRIA E SUA FILHA RECÉM-NASCIDA EM PERÍODO PUERPERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade da administradora de benefícios por danos decorrentes de falha no cadastro do plano de saúde, que resultou na negativa de cobertura assistencial à consumidora em período puerperal.

2. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. A administradora de benefícios, ao intermediar e gerir o contrato, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

3. A tese de ilegitimidade passiva, baseada na distinção entre atividades administrativas e assistenciais (RN nº 515/2022 da ANS), não se sustenta. A falha primária foi o erro no cadastro da modalidade contratual, ato de responsabilidade da administradora, que deu causa direta às negativas de atendimento.

4.
A conduta da recorrente configura defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, cuja responsabilidade é objetiva e independe da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

5. Ademais, a alegação de que a suspensão do plano decorreu de inadimplemento não se sustenta, uma vez que as rés não comprovaram a prévia e regular notificação da consumidora, requisito indispensável previsto no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, o que torna a interrupção do serviço ainda mais abusiva.

6. Nesse sentido:
“
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO INDEVIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
1. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora de plano de saúde pelos danos causados ao consumidor decorrentes da suspensão indevida do plano, ainda que suas atividades sejam limitadas pela RN 515/2022 da ANS. 2. A suspensão indevida de plano de saúde de gestante em estado avançado, sem prévia notificação e por inadimplência inferior ao prazo legal de 60 dias, configura dano moral in re ipsa
."

(...)
(N.U 1017748-68.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

7. O dano moral é manifesto e ultrapassa o mero aborrecimento. A negativa de cobertura de saúde para uma mãe e sua filha recém-nascida, em pleno período de puerpério, gera angústia, insegurança e aflição que violam a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade.

8. O valor da indenização, fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo reparos.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a súmula de julgamento como acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026